Tribunal: STF
Processo: RHC 53934
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-24
Data de publicação: 1975-10-24

Ementa:
SONEGAÇÃO DE AUTOS. ADVOGADO ACUSADO DE HAVER DEIXADO DE RESTITUIR AUTOS, INCORRENDO, SEGUNDO A DENÚNCIA, NO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 356 DO CÓDIGO PENAL. PARA A CONFIGURAÇÃO DESSE DELITO NÃO BASTA, CONTUDO, QUE O ADVOGADO HAJA RETIDO OS AUTOS ALÉM DO PRAZO LEGAL. CRIME QUE SOMENTE SE CONSUMA PELO NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO DO JUIZ PARA RESTITUIR OS AUTOS, OMISSÃO QUE CARACTERIZA A RECUSA, PELA QUAL O CRIME SE CONSUMA. RECURSO PROVIDO.